Tribunal: TJES
Processo: 5003493-90.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003493-90.2026.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO TRINDADE VITORINO

Advogado do(a) PACIENTE: JOANA SALVADOR RIBEIRO - ES41907

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Leandro Trindade Vitorino contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que decretou a prisão preventiva em razão de suposto envolvimento com o crime de tráfico de entorpecentes. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a medida cautelar, ressaltando a reduzida quantidade de drogas e a existência de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta baseada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se condições pessoais favoráveis e a pequena quantidade de entorpecentes possuem o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus impede o exame de inexistência de indícios de autoria e da prova de materialidade, pois tal análise exige incursão profunda no acervo fático-probatório.

O crime imputado ao paciente admite a prisão preventiva, nos termos do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, em razão de a pena máxima abstrata superar 04 (quatro) anos.

A garantia da ordem pública fundamenta a manutenção da custódia diante do risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado por registro de prisão anterior pelo mesmo delito.

A quantidade de substância entorpecente, isoladamente, carece de força para desconstituir a prisão quando outros elementos indicam a periculosidade do agente e a necessidade da medida.

Circunstâncias pessoais favoráveis, como proposta formal de trabalho, não impedem a decretação da segregação provisória se presentes os pressupostos e requisitos legais.

O princípio da confiança no juiz da causa recomenda o prestígio à decisão de primeiro grau, visto que o magistrado de origem detém maior proximidade com a realidade dos fatos e das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O risco real de reiteração delitiva, demonstrado por antecedentes da mesma natureza, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de condições subjetivas favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar se os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, permanecem preenchidos.

A via do habeas corpus mostra-se inadequada para a discussão acerca da autoria e materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33, caput, da Lei 11.343/06; art. 312, do Código de Processo Penal; inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal; incisos I e III, do § 5º, do art. 310, do Código de Processo Penal; arts. 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal; Lei 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003493-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO TRINDADE VITORINO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003493-90.2026.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO TRINDADE VITORINO

Advogado do(a) PACIENTE: JOANA SALVADOR RIBEIRO - ES41907

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Leandro Trindade Vitorino contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que decretou a prisão preventiva em razão de suposto envolvimento com o crime de tráfico de entorpecentes. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a medida cautelar, ressaltando a reduzida quantidade de drogas e a existência de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta baseada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se condições pessoais favoráveis e a pequena quantidade de entorpecentes possuem o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus impede o exame de inexistência de indícios de autoria e da prova de materialidade, pois tal análise exige incursão profunda no acervo fático-probatório.

O crime imputado ao paciente admite a prisão preventiva, nos termos do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, em razão de a pena máxima abstrata superar 04 (quatro) anos.

A garantia da ordem pública fundamenta a manutenção da custódia diante do risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado por registro de prisão anterior pelo mesmo delito.

A quantidade de substância entorpecente, isoladamente, carece de força para desconstituir a prisão quando outros elementos indicam a periculosidade do agente e a necessidade da medida.

Circunstâncias pessoais favoráveis, como proposta formal de trabalho, não impedem a decretação da segregação provisória se presentes os pressupostos e requisitos legais.

O princípio da confiança no juiz da causa recomenda o prestígio à decisão de primeiro grau, visto que o magistrado de origem detém maior proximidade com a realidade dos fatos e das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DENEGAR A ORDEM.

Tese de julgamento
:

O risco real de reiteração delitiva, demonstrado por antecedentes da mesma natureza, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de condições subjetivas favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar se os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, permanecem preenchidos.

A via do habeas corpus mostra-se inadequada para a discussão acerca da autoria e materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33, caput, da Lei 11.343/06; art. 312, do Código de Processo Penal; inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal; incisos I e III, do § 5º, do art. 310, do Código de Processo Penal; arts. 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal; Lei 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003493-90.2026.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO TRINDADE VITORINO

Advogado do(a) PACIENTE: JOANA SALVADOR RIBEIRO - ES41907

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO TRINDADE VITORINO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5000178-27.2026.8.08.0009, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, destacando a ínfima quantidade de substância apreendida. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, notadamente proposta formal de trabalho.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante no Município de Nova Venécia/ES, sob a imputação de tráfico de entorpecentes. Segundo consta, foram apreendidas em posse do acusado 07 (sete) pedras de "crack" e 01 (um) cigarro de maconha, além de um dichavador.

Sob tal ótica, embora a defesa sustente a reduzida quantidade de substância e a ausência de petrechos típicos da comercialização, o juízo originário converteu o flagrante em prisão preventiva com fulcro no art. 310, §5º, incisos I e III, do Código de Processo Penal, enfatizando o receio de que o paciente volte a delinquir.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 91604262 da ação penal originária, disponível na Aba Menu - Dados do processo referência, do Sistema PJe de 2ª Instância):

“
Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que
a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva. Embora não tenham sido apreendidos outros objetos típicos do tráfico, tal circunstância não afasta, por si só, a caracterização da traficância, especialmente diante da tipificação realizada no momento da prisão
.
Indícios de reiteração criminosa estão presentes, em razão de prisão anterior pelo mesmo delito aproximadamente um ano antes
. Diante o exposto,
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
em
PRISÃO PREVENTIVA
do autuado
LEANDRO TRINDADE VITORINO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
”. (negritos nossos)

Registre-se, ainda, que, em decisão proferida em 31/3/2026 (ID 94119447 da ação penal originária), o ergastulamento provisório fora mantido, sob os seguintes fundamentos:

“
A segregação cautelar justifica-se para a
garantia da ordem pública
, considerando a natureza do delito imputado — tráfico de drogas —, crime que gera intranquilidade social e fomenta a prática de diversas outras infrações penais. Além disso, denoto que o acusado responde a um processo criminal de fato recente pela mesma acusação de tráfico de drogas, conforme presente da certidão id 91577700, evidenciando o risco de reiteração delitiva.”

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Desta feita,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)